Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0705345-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Cível de Samambaia que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais no 0700955-59.2021.8.07.0009, ajuizada por DENISE DA SILVA RIBEIRO, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré agravante que autorize os procedimentos cirúrgicos necessitados pela autora agravada, in verbis: Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie o tratamento indicado pela equipe médica, relativo aos procedimentos “mamoplastia reparadora com inclusão de prótese Silimed e da Blefaroplastia superior e inferior”, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Em suas razões recursais, a empresa agravante afirma, em síntese, a ausência de pressupostos para a concessão dos efeitos da tutela. Alega não haver qualquer tipo de caução e ressalta a irreversibilidade da medida. Afirma que estão sendo seguidos os procedimentos dispostos no contrato firmado, bem como na legislação aplicada. Observa que o procedimento pretendido é estético e não se encontra contemplado no rol da ANS. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada Foi juntado comprovante de recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em ação sob o rito ordinário, para determinar à operadora agravante que autorize os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da autora agravada e o material correspondente necessário, sob pena de multa. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. A tutela provisória é regulada pelos arts. 300 e ss. do CPC, facultando ao juiz conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a autora agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em 09/12/2019 e, de acordo com os relatórios e os pedidos médicos, a significativa perda de peso acarretou grande excesso cutâneo e de flacidez nas mamas, face, abdômen e membros. Por essas razões restou indicada a realização das cirurgias reparadoras com urgência, cf. relatório médico de ID 81821860. Contudo, a operadora agravante negou a solicitação de realização dos procedimentos, por não constar no rol da ANS e, consequentemente, não ter cobertura, conforme previsão contratual (ID 81821867). O médico assistente indicou a realização dos procedimentos: i) mamoplastia com prótese; ii) gluteoplastia com prótese; iii) abdominoplastia; e iv) lifting facil de caráter reparador após bariátrica (ID 81821853). Chama atenção que no relatório médico consta a ausência de polos mamários e desequilíbrio psicossocial, entre outros fatores patológicos. Deveras, o parecer psicológico de ID 81821855 também reflete a urgência do procedimento médico requerido Em situações como a ora apresentada, pacífico o entendimento no sentido de que as cirurgias plásticas necessárias em decorrência da excessiva perda de peso ocasionada pela gastroplastia têm características não só estéticas, mas essencialmente reparadoras, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida do paciente. Por oportuno, conveniente destacar que nos termos da Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Assim, as cláusulas contratuais proibitivas do procedimento são abusivas, especialmente quando considerado que a realização do procedimento reparador configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito, conforme entendimento adotado por esta Corte em diversas demandas, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento deduzida em contrarrazões. Mesmo que as razões alinhavadas no recurso coincidissem com aquelas estampadas na petição inicial, a impugnação se afiguraria adequada porque a pretensão da apelante permaneceria a mesma. Vale dizer que não sobreveio pela sentença alterações significativas quanto à causa de pedir. 1.1. Embora a melhor técnica processual ensine que as razões do recurso sejam enriquecidas pelo confronto com os fundamentos da sentença, e o CPC exija que isso, por regra, ocorra, no presente caso, esse confronto em si é evidente porque não houve o acréscimo de elementos diversos daqueles consignados pela demandante. 1.2. De qualquer forma, cotejando-se a petição inicial e a apelação constata-se evidente equívoco da recorrida, uma vez que a autora não se limitou a repetir, ipsis litteris, as razões declinadas na petição inicial. Ao revés, seu patrocínio foi bastante eficaz, no que concerne à defesa dos interesses deduzidos no apelo, inclusive por meio de impugnação adequada aos fundamentos consignados na sentença; 2. a intervenção cirúrgica para a redução de peso em paciente com obesidade mórbida reclama, em caráter de continuidade do tratamento médico, a cirurgia plástica reparadora, sob pena de, inclusive, impedir que a paciente usufrua da melhora do quadro geral de saúde almejado no primeiro procedimento médico; 3. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a auto-estima e a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha; 4. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar procedimento médico (cirurgia plástica), em continuidade ao tratamento médico de redução de peso já iniciado, causa angústia e aflição no paciente a ensejar a compensação por dano moral; 5. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano; 6. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão n.1167791, 07243877320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nas relações jurídicas entabuladas entre plano de saúde e seus beneficiários aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n.o 469, do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. A cirurgia de reconstrução de mamas, com ou sem expansor, geralmente, é indicada para os casos em que houve mutilação da mama por sequelas de câncer, traumatismo, queimaduras ou doenças congênitas raras, bem como nos casos de obesidade severa em que a sobra do tecido epitelial compromete a saúde da paciente. 3. Esse Tribunal tem se manifestado no sentido de ser cabível a cobertura da mamoplastia, com ou sem inserção de prótese, nos casos de finalidade terapêutica ou reparadora, notadamente não é o caso da autora. Conclui-se, portanto, que a cirurgia requerida não se trata de reparação mamária, mas de procedimento estético. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1161111, 07373302520178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA CIRURGIA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA PÓS-BARIÁTRICA COM PRÓTESE DE SILICONE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de compelir o plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico de hipertrofia mamária - pós-bariátrica com próteses de silicone com revestimento de poliuretano. 1.1. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, sob o fundamento de que o relatório médico juntado não indica que o procedimento deve ser feito em caráter de urgência e que a vida da requerente está em risco em razão da falta da cirurgia. Assim, em princípio, estaria ausente o perigo de dano, inexistindo, portanto, elementos suficientes que justifiquem a concessão da medida 2. A gravidade da patologia apresentada pela autora (obesidade mórbida) já foi reconhecida pela própria Agência Nacional de Saúde (ANS), cujo art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 3. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes do tratamento de obesidade mórbida, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 4. Precedente desta Colenda Corte: "A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida." (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques 7a Turma Cível, PJe: 09/01/2019). 5. Está demonstrado nos autos que os procedimentos cirúrgicos foram indicados pela médica responsável pela condução de seu tratamento de obesidade mórbida. 6. Agravo provido. (Acórdão n.1165815, 07012422020198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Ademais, considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora esteja obrigada a custeá-lo. Ainda, não se verifica a irreversibilidade da medida, tendo em vista a possibilidade de ressarcimento das despesas realizadas pela operadora agravante, em caso de sentença de improcedência no final do processo. Destarte, em linha de princípio, analisando o equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Desembargadora LEILA ARLANCH